Tribunal: TJMT
Processo: 1004471-50.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-30
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1004471-50.2020.8.11.0037 – PROCESSO DE ORIGEM 1004471-50.2020.8.11.0037- COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Mandado de Segurança no 1004471-50.2020.8.11.0037, que concedeu a segurança para confirmar a liminar concedida e reconhecer a ausência de incidência do ICMS DIFAL referente a nota fiscal no 23.892, processo no 5820136/2020, no que tange ao arrendamento mercantil com recolhimento mensal do Valor Residual Garantido (VRG).
O Apelante alega preliminarmente, a inadequação da via eleita, pela ausência de prova pré-constituída, sendo necessária a dilação probatória, incabível na via processual eleita.
Assevera que conforme a informação Técnica – IPVA no 087/2020/CIOR/SEFAZ, fundamento do indeferimento do pedido de não incidência do ICSM, foi que os termos do contrato demonstram claramente o interesse de compra e venda do bem, o apelado/arrendatário antecipou a opção de compra do veículo, consolidando a transferência de titularidade e, naturalmente, o fato gerador do ICMS. (Sic. Id. no 117963971 – p.7)
Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, e denegando a segurança.
O Apelado apresentou contrarrazões, pelo improvimento do recurso. (Id. no 117963974)
O parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor José Zuqueti, manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. no 124608665)
É o relato necessário.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Mandado de Segurança no 1004471-50.2020.8.11.0037, que concedeu a segurança para confirmar a liminar e reconhecer a ausência de incidência do ICMS DIFAL referente a nota fiscal no 23.892, processo no 5820136/2020, no que tange ao arrendamento mercantil com recolhimento mensal do Valor Residual Garantido (VRG).
O Apelante suscitou a preliminar de inadequação da via eleita, pela ausência de prova pré-constituída, sendo necessária a dilação probatória, incabível na via processual eleita.
A preliminar suscitada se confundi com o mérito, o qual passo a análise.
Em que pesem as razões da Autoridade Impetrada, em meu sentir, razão não assiste a Impetrante/Apelante.
Conforme se verifica do conjunto fático-probatório dos autos, o Apelante apontado com autoridade coatora não afastou a incidência do ICMS DIFAL, indeferindo o pedido de não incidência do ICMS, conforme Informação Técnica no 087/2020/CIOR/SEFAZ,
O arrendamento mercantil é regido pela Lei no 6.099 de 12 de setembro de 1974 e pela Resolução no 2.309/96 do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil e dá outras providências, também chamado leasing é uma espécie de contrato de locação, no qual o locatário tem a possibilidade de, ao final do prazo do ajuste, comprar o bem pagando uma quantia chamada de valor residual garantido (VRG).
Cumpre destacar que o leasing não se equipara a financiamento de crédito e nem se confunde com a operação de compra e venda. Trata-se de locação de bens, mediante a cobrança de prestações que correspondem aos alugueres, com periodicidade determinada pelas partes, no qual estão embutidos todos os custos da operação e o lucro do arrendador, proprietário do bem arrendado.
Com efeito, a cláusula contratual que prevê o pagamento adiantado das parcelas correspondentes ao VRG - Valor Residual Garantido não é ilegal e/ou abusiva e nem desnatura o contrato de arrendamento mercantil, uma vez que subsistem as opções de compra, devolução do bem ou prorrogação do contrato.
Portanto, o pagamento adiantado do VRG não implica necessariamente antecipação da opção de compra, posto subsistirem as opções de devolução do bem ou prorrogação do contrato. Pelo que não descaracteriza o contrato de leasing para compra e venda à prestação. Como as normas de regência não proíbem a antecipação do pagamento da VRG que, inclusive, pode ser de efetivo interesse do arrendatário, deve prevalecer o princípio da livre convenção entre as partes.
Segundo o entendimento jurisprudencial, o parcelamento ou a antecipação do Valor Residual Garantido (VRG) não é capaz de descaracterizar o contrato de arrendamento para o de compra e venda.
A Súmula no 293 do Superior Tribunal de Justiça:
“A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil.”.
Nesse sentido o julgado:
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO - NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. - A mera antecipação do pagamento do denominado valor residual garantido não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, sendo inviável tratar a questão como mera compra e venda. - Mencionada antecipação de pagamento do valor residual, não afasta a análise de mérito da Ação de reintegração de posse. V.v. A inclusão do valor residual nas pretensões mensais descaracteriza o leasing, o que torna impróprio o manejo de ação reintegratória de posse.
(TJ-MG 200000032188800001 MG 2.0000.00.321888-0/000(1), Relator: VALDEZ LEITE MACHADO, Data de Julgamento: 23/11/2000, Data de Publicação: 21/12/2000)
Portanto, conclui-se que a Impetrante detém o direito líquido e certo da ausência da incidência do ICMS DIFAL referente à nota fiscal no 23.892, processo administrativo no 5820136/2020, no arrendamento mercantil com recolhimento mensal do Valor Residual Garantido (VRG).
Ante o exposto, com fulcro na Súmula 293 do e. STJ, por analogia, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO a sentença, bem como NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença “a quo”.
Intimem-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora